Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705822-05.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LAURA VICUNA ALBUQUERQUE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA A DE SOUZA DESPACHO À d. Procuradoria de justiça para se manifestar, consoante petição de ID 36247426. Int. Brasília/DF, 13 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora